Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701693-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARLI MACIEL PEREIRA, A. A. M. P. DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator